Tribunal: TJDFT
Processo: 0701724-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS APTOS A SALDAR A TOTALIDADE DA DÍVIDA. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELO EXEQUENTE FRUSTRADAS. PENHORA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA MENSAL DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA PARTE EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A falta de localização de bens penhoráveis da parte devedora executada capazes de saldar a totalidade da dívida, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, a parte credora prejudicada suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário.
2. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido no cumprimento de sentença, no curso do qual não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar bens capazes de assegurar o adimplemento total da obrigação será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido.
3. A medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais.
4. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para a parte executada e como providência razoável a penhora de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais para atender a dívida mesmo não alimentar.
5. Recurso conhecido e provido.